Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1010418-78.2017.8.11.0041
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.
Contudo, verifico que os TEMAS mencionados na decisão denegatória de seguimento não se relacionam com a matéria constitucional discutida as razões do apelo extremo.
Por isso, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra nos TEMAS 660 e 890, no exercício do direito de retratação, reconsidero o pronunciamento monocrático objeto deste agravo, e declaro-o sem efeito, como permite o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Retiro este feito da pauta de julgamento do dia 06/08/2021. Em consequência, passo a realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no id. 45808479.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, conforme Ementa abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANTERIOR MOVIDA CONTRA O RECLAMADO, ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS E CAUSA DE PEDIR - COISA JULGADA CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE REEDITAR QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO FORMULADAS NA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido não apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Como causa de pedir recursal, a Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
A respeito do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Eis a tese firmada no julgamento do TEMA 339:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
No presente caso, verifico que no acordão há fundamentação suficiente a respeito do ponto alegado pela Recorrente, conforme se depreende do seguinte excerto:
“No caso, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no 0503278-78.2014.8.11.0001, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, objetivando a concessão da antecipação da tutela, para o fim de suspender o ato que impediu a Autora de prosseguir no certame, por consequência autorize sua participação nas demais fases do concurso.
No mérito, requer seja dado integral provimento ao pedido potestativo da Autora, confirmando a tutela antecipada e, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do teste de aptidão física para o cargo de Escrivão de Policia. (grifei)
A referida demanda foi julgada improcedente, em 07/03/2015, tendo a parte autora interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão prolatado em 19/08/2016, com trânsito em julgado em 05/09/2016 (id. 2907569).
Logo, não há falar em litispendência, pois tal instituto se aplica quando há repetição de ação que está em curso.
No caso, constata-se a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a demandante já havia ajuizado ação anterior envolvendo os mesmos fatos e a mesma causa de pedir.
Importante salientar que não se mostra possível reeditar questões que poderiam e deveriam ter sido formuladas na demanda anterior.
Assim, o fato de não ter pleiteado indenização por danos materiais nos autos do processo ajuizado anteriormente, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, a teor do artigo 508 do Código de Processo Civil (...)”.
A Recorrente pode discordar da fundamentação acima colacionada, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera.
Assim, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.
Desta forma, se o acórdão recorrido examinou os argumentos e motivo suas conclusões de forma satisfatória, de modo que a decisão ora recorrida está em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do TEMA 339.
Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema no 339 do STF, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral, do excelso Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única